Tribunal: TCU
Processo: 032.251/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11050/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.251/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Zanoni Paz (XXX.894.359-XX); Emanuel Barbosa da Silva (XXX.269.609-XX); Kawan Gustavo de Lima Pinto (XXX.926.519-XX); Malcolm Claudinei Rodrigues Pereira (XXX.678.039-XX); Ruan Santos Kaiser da Silva (XXX.258.829-XX); Samuel Maciel Bueno D Villa (XXX.258.669-XX); Thiago Gromoski Ribeiro (XXX.180.880-XX); Tiago de Oliveira (XXX.568.109-XX); Victor Hugo dos Santos Santos (XXX.878.189-XX); Willian de Lara Reginato Maba (XXX.544.299-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.